Tribunal: TJES
Processo: 0000095-09.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000095-09.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EUNICE MARDEGAN RIQUIERI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. MÓDULO FISCAL. ATIVIDADE FAMILIAR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que desconstituiu a penhora sobre imóvel rural, reconhecendo sua impenhorabilidade, por ser pequena propriedade rural trabalhada pela família da apelada. O apelante questiona a aplicação da impenhorabilidade e a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, invocando o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural; (ii) definir se a aplicação do princípio da causalidade pode afastar a condenação do apelante aos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e o art. 833, VIII, do CPC garantem a impenhorabilidade de pequena propriedade rural trabalhada pela família para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.

4. O imóvel em questão atende ao conceito de pequena propriedade rural, por possuir área inferior a quatro módulos fiscais e ser utilizado para sustento da família, conforme comprovado pelos documentos apresentados (matrícula, notas fiscais, e comprovantes de residência).

5. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 961) e desta Corte reconhece a impenhorabilidade de pequenas propriedades rurais, mesmo que formadas por mais de um terreno, desde que sejam contínuos e não ultrapassem o limite de quatro módulos fiscais.

6. Quanto aos ônus sucumbenciais, a resistência do apelante ao pedido de impenhorabilidade impõe a sua condenação, nos termos da jurisprudência que aplica o princípio da causalidade, responsabilizando pela sucumbência a parte que resistiu ao pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido
.
Tese de julgamento
: 1. A pequena propriedade rural, quando trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que composta por mais de um terreno contínuo, desde que sua área não ultrapasse quatro módulos fiscais. 2. A resistência ao reconhecimento da impenhorabilidade atrai a condenação aos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Lei nº 8.629/1993, art. 4º; CPC, art. 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1038507 (Tema 961); STJ, AgRg no REsp nº 655.717/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 18.08.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000095-09.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A, GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
APELADO: EUNICE MARDEGAN RIQUIERI

Advogados do(a) APELADO: JEEFERSON OLIVEIRA DA SILVA - ES28467-A, TATIANE MARDEGAN BERNARDO - ES31325

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Boa Esperança que, em suma, julgou procedentes os pedidos dos embargos de declaração para desconstituir a penhora sobre o indigitado imóvel, tendo em vista trata-se de pequena propriedade rural.

A parte apelante sustenta a ausência dos requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade, assim como pretende afastar a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade.

Dispõe o art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal que
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
.

Prevê, outrossim, o art. 833, inciso VIII, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses,
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.

Por seu turno, a Lei n. 8.629/1993, que regulamentou dispositivos constitucionais inerentes à reforma agrária, conceituou em seu art. 4º a pequena propriedade rural como a
área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento
.

Acerca do tema, o STF fixou tese jurídica no julgamento do ARE 1038507, cujo tema n. 961 fora reconhecida a repercussão geral, no sentido de que
é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
.

Portanto, considerando o art. 5º, inciso XXVI, da CR, o art. 833, inciso VIII, do CPC, o art. 4º, da Lei n. 8.269/1993 e a tese fixada pelo STF no tema n. 961, entendo estarem presentes os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel em questão, haja vista tratar-se de: i) pequena propriedade rural (inferior a 04 módulos fiscais, equivalente a 20ha cada
, conforme a matrícula do imóvel, certificado de cadastro de imóvel rural - CCIR e recibo de declaração do ITR); ii) local de residência da apelada (comprovante de residência, notas fiscais e certidões de nascimento); iii) exercício de atividade rural para sustento da família (notas fiscais, profissão de lavradora/agricultora e concessão de crédito para formação de lavoura).

Por derradeiro, quanto aos ônus sucumbenciais, entendo que a sentença merece ser mantida. Ainda que a apelada tenha dado causa à propositura da execução extrajudicial, o que atrairia a aplicação do princípio da causalidade, o apelante deve responder pelos ônus da sucumbência, uma vez que apresentou resistência ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.

Esse também é o entendimento adotado por esta e. 1ª Câmara Cível:

Com relação aos honorários “A resistência, por parte do embargado, ao pedido de liberação da penhora determina, se ao final vencido, sua condenação nas verbas de sucumbência, ainda que tenha o embargante dado causa ao gravame, em face de sua omissão em registrar o imóvel como bem de família.”
(AgRg no REsp n. 655.717/RS, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 18/8/2009, DJe de 31/8/2009.). (Data: 08/May/2024. Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
. Número: 0000661-21.2021.8.08.0009. Magistrado:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Cédula de Crédito Rural)

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento, com fundamento no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.